Tribunal: STJ
Processo: 0855287-38.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012295 - RJ (2025
/0299776-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.

INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. STJ. PRECLUSÃO.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto
ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua
posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 919e1db7-9bcd-483c-9c76-22181ac8145a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012295 - RJ (2025
/0299776-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.

INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. STJ. PRECLUSÃO.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto
ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua
posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do apelo
nobre (e-STJ fls. 375-376).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 398-400).
Em suas razões (e-STJ fls. 403-414), a agravante defende a validade do
documento apresentado para comprovar a tempestividade do recurso especial
interposto ao argumento de que se trata do calendário oficial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, divulgado no sítio eletrônico do TJ/RJ e, portanto, constitui
documento apto a demonstrar suspensão de prazos processuais.
Argumenta que não há exigência legal de apresentar certidão do tribunal de
origem para comprovar feriado local.
Sustenta, ainda, a possibilidade de apresentar o documento nos embargos de
declaração para sanar omissão e obscuridade, não sendo o caso de preclusão
consumativa.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA52817596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:02
Código de Controle do Documento: 56a2080a-32b5-461a-bde8-2b9b592629ce

Impugnação (e-STJ fls. 421-422), pleiteando a aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do art. 219,
, do Código de Processo Civil, a contagem dos
caput
prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, conforme determina o
art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos no
prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso, verifica-se que a recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 1°
/4/2025, sendo o recurso especial protocolado somente em
fora do prazo
25/4/2025,
legal.
Acrescenta-se que, nesta Corte, a agravante foi intimada a comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual (e-STJ fls. 368 e
371). No entanto, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme certidão de e-
STJ fl. 372.
A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto ou
incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua posterior
regularização.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP N. 2.638.376/MG.
CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC, COM
ART. 1.003,
AS
ALTERAÇÕES
DA

POSSIBILIDADE
DE

LEI
N.
14.939/2024.
REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE
POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECLUSÃO PARA O ATO.
INVIABILIDADE DE NOVA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial por intempestividade, devido à ausência de
comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal
de origem. A parte agravante alegou que o recurso especial seria tempestivo,
considerando o feriado local de Nossa Senhora da Assunção em 15/08/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve comprovação
idônea da suspensão do expediente forense ou feriado local no ato de
interposição do recurso, nos moldes definidos pela Corte Especial no
julgamento da QO no AREsp 2.638.376/MG
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso, a
ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense, conforme
exigido pelo
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
4. No caso, a parte foi intimada do acórdão recorrido em
(e-STJ,
29/07/2024
fls. 279/280), tendo o prazo recursal se encerrado em
contudo, o
19/08/2024,
Documento eletrônico VDA52817596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:02
Código de Controle do Documento: 56a2080a-32b5-461a-bde8-2b9b592629ce

recurso especial foi interposto somente em
(e-STJ, fls. 188/202),
20/08/2024
sem comprovação de eventual suspensão do expediente forense no dia
15.08.2024.
5. No julgamento da Questão de Ordem no
a Corte
AREsp 2.638.376/MG,
Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que, enquanto não
exaurida a competência do Tribunal de origem ou do STJ, inclusive em sede de
agravo interno, cabe ao julgador determinar à parte a regularização do vício
relacionado à ausência de comprovação do feriado local ou da suspensão do
expediente forense.
6. Em cumprimento ao precedente qualificado, intimada nos termos
entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento da QO no
acerca da aplicação do
§ 6o, do CPC, a
AREsp n. 2.638.376/MG
art. 1.003,
fim de para comprovar documentalmente a suspensão de expediente perante o
Tribunal de origem, a parte não apresentou documentação idônea que
confirmasse a suspensão perante o Tribunal de origem.
7. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no
Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea
(certidão específica do Tribunal de origem ou cópia do Diário Oficial - contendo
o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou o feriado local).
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.652.345/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
8. A documentação constante dos autos referia-se a feriado ocorrido no ano de
2023, não abrangendo a data de 15.08.2024, mesmo após intimação pelo STJ,
a parte agravante não apresentou documentação idônea que comprovasse a
suspensão do expediente no Tribunal de origem na data alegada.
9. O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou
mesmo sua regularização de maneira insuficiente/deficiente, induz a
consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua
regularização em momento posterior.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido" (
Relatora Ministra
AREsp 2.845.775/CE,
DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2025, DJEN de
- grifou-se).
4/9/2025

Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 250-256), por não se
verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da multa.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:02
Código de Controle do Documento: 56a2080a-32b5-461a-bde8-2b9b592629ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.012.295 / RJ
Número Registro: 2025/0299776-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08552873820228190001 202524508010 8552873820228190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
BEATRIZ LEUBA LOURENÇO - RJ136410
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
Documento eletrônico VDA54007019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 47c494ba-27ba-4638-b4b4-8269296d342a

LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 47c494ba-27ba-4638-b4b4-8269296d342a